Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801503-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL REGIAO DAS SERRAS

AGRAVADO: ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ, NILZA AMORIM DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO. COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. REPASSE DE DADOS PESSOAIS A TERCEIROS. LGPD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL ESPECÍFICA OU CONSENTIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Condomínio do Residencial Região das Serras contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 13ª Vara Cível de Belém, que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Roberto Tavares de Queiroz e Nilza Amorim de Queiroz, autorizou o depósito judicial das taxas condominiais, no valor indicado de R$ 580,00, diante da controvérsia acerca da cobrança por boletos bancários e do compartilhamento de dados pessoais dos condôminos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer, desde logo, a legalidade da cobrança das cotas condominiais exclusivamente por boletos bancários, com tratamento e compartilhamento de dados pessoais dos condôminos pela administradora e instituição financeira; e (ii) saber se estão presentes elementos capazes de afastar a autorização de depósito judicial das taxas condominiais concedida em primeiro grau e mantida na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta elementos novos ou fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, que manteve a tutela concedida em primeiro grau com base em cognição sumária própria do agravo de instrumento.

4. A decisão agravada examinou a controvérsia sob a ótica do art. 300 do CPC e concluiu que, no estágio processual então existente, não restou demonstrada cabalmente autorização dos condôminos, em regimento, convenção ou deliberação assemblear suficientemente específica, para o repasse de dados pessoais à instituição financeira para emissão de boletos.

5. A existência de deliberação assemblear sobre método de cobrança, por si só, não afasta a necessidade de observância das normas de proteção de dados pessoais, tampouco permite, em sede de cognição sumária, concluir pela reforma da decisão que autorizou o depósito judicial enquanto pendente a controvérsia principal.

6. O depósito judicial das taxas condominiais, tal como autorizado pelo juízo de origem, preserva, em princípio, o adimplemento da obrigação e evita prejuízo imediato às partes, sem impedir que, no curso da ação originária, sejam produzidas provas acerca da validade da deliberação condominial, da extensão do tratamento de dados pessoais e da regularidade da forma de cobrança.

7. Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de consignação em pagamento de taxas condominiais, é possível manter, em sede de cognição sumária, decisão que autoriza o depósito judicial quando controvertida a forma de cobrança e o repasse de dados pessoais do condômino a terceiros. 2. A alegação de deliberação assemblear sobre cobrança por boleto bancário não dispensa, por si só, a demonstração de conformidade do tratamento de dados pessoais com a Lei Geral de Proteção de Dados. 3. Ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 932 e 1.021; LGPD, Lei nº 13.709/2018, arts. 5º, VI e VII, e 7º, II e V; Código Civil, arts. 1.336, I, 1.348, VIII, e 1.350.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0801503-85.2025.8.14.0000; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL REGIÃO DAS SERRAS em face da decisão monocrática lançada ao id 29209348, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0801503-85.2025.8.14.0000, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 0865308-16.2024.8.14.0301, ajuizada por ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ e NILZA AMORIM DE QUEIROZ.

A decisão monocrática agravada, lançada ao id 29209348, consignou que o agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para autorizar os agravados, proprietários da unidade 102 do condomínio, a depositarem judicialmente o valor de R$ 580,00 referente à taxa condominial. Na ocasião, registrou-se que o juízo de origem considerou o Regulamento Interno do Edifício, a Convenção Condominial e a ausência, naquele momento processual, de demonstração suficiente de deliberação assemblear apta a justificar a alteração do método de pagamento. A decisão monocrática também registrou os argumentos do condomínio agravante, segundo os quais teria havido assembleia em 23/09/2023 aprovando a cobrança por boletos bancários, os agravados estariam inadimplentes desde maio de 2022, haveria omissão sobre débitos anteriores, o valor consignado não corresponderia à taxa vigente, pois existiria parcela adicional de R$ 89,00 referente a parcelamento de INSS, e a tutela de urgência comprometeria a saúde financeira do condomínio. Ao apreciar o recurso, a decisão monocrática deferiu a gratuidade de justiça pleiteada, analisou os requisitos do art. 300 do CPC e concluiu que o fornecimento de dados pessoais de condômino para emissão de boletos condominiais, sem demonstração cabal de autorização, poderia violar a LGPD, razão pela qual, em cognição sumária, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas razões de agravo interno, id 29870419, o Condomínio do Residencial Região das Serras sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a decisão monocrática foi publicada em 20/08/2025 e que o prazo aplicável é de 15 dias úteis, na forma do art. 1.003, § 5º, do CPC. No mérito, aduz, em síntese, que:

(i) os agravados ajuizaram ação de consignação em pagamento com o objetivo de depositar judicialmente a taxa condominial de R$ 580,00, sob o argumento de discordância da cobrança por boletos bancários emitidos por banco digital e de ausência de autorização expressa para tratamento e repasse de dados pessoais à instituição financeira;

(ii) o juízo de origem deferiu tutela de urgência para autorizar os depósitos judiciais das contribuições mensais, suspendendo a forma usual de arrecadação condominial que, segundo afirma, teria sido aprovada em assembleia regularmente convocada e realizada em 23/09/2023;

(iii) a decisão monocrática agravada imporia grave risco à saúde financeira do condomínio, que dependeria da regularidade dos pagamentos via sistema bancário para cumprir obrigações ordinárias, previdenciárias e trabalhistas, inclusive diante da existência de taxa extra de R$ 89,00 para parcelamento de INSS;

(iv) a cobrança por boletos e a disponibilização de dados pessoais à administradora e ao banco estariam amparadas pela LGPD, especialmente nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória e execução de contrato, previstas no art. 7º, II e V, da Lei nº 13.709/2018;

(v) os agravados não teriam apresentado prova de recebimento de ligações, golpes ou nexo causal entre eventual prejuízo e conduta do condomínio;

(vi) a decisão recorrida confundiria consentimento com base legal de tratamento de dados, prejudicando a gestão condominial e criando precedente perigoso à coletividade;

(vii) o condomínio atuaria como controlador dos dados, enquanto a administradora e a instituição financeira atuariam como operadores, nos termos do art. 5º, VI e VII, da LGPD;

(viii) a assembleia condominial realizada em 23/09/2023 teria aprovado a alteração do método de cobrança e autorizado a emissão de boletos, obrigando todos os condôminos, inclusive dissidentes e ausentes, nos termos do art. 1.350 do Código Civil;

(ix) a manutenção da decisão geraria perigo de dano inverso, pois impediria o fluxo regular de arrecadação, criaria precedente para que outros condôminos deixassem de pagar por boleto, fragilizaria a gestão condominial e sobrecarregaria a administração com depósitos judiciais individualizados; e

(x) a obrigação de pagamento das taxas condominiais decorreria dos arts. 1.336, I, e 1.348, VIII, do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para reconhecer a legalidade da cobrança via boletos e do tratamento de dados pessoais pelo condomínio e sua administradora, com condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30118890, ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ e NILZA AMORIM DE QUEIROZ pugnam pela manutenção da decisão monocrática.

Alegam, em síntese, que:

(i) ajuizaram ação de consignação em pagamento diante da recusa do condomínio em receber as taxas condominiais por meios que não implicassem compartilhamento forçado de seus dados pessoais com instituição bancária;

(ii) o agravo de instrumento interposto pelo condomínio foi corretamente desprovido por decisão monocrática, que teria reconhecido que o tratamento de dados pessoais para emissão de boletos, sem autorização expressa do titular ou amparo inequívoco na convenção, viola a LGPD;

(iii) o agravo interno apenas reeditaria argumentos já superados;

(iv) a tese de execução de contrato e legítimo interesse seria insuficiente, pois ignoraria os princípios da finalidade, necessidade e prevalência dos direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados;

(v) o envio de nome, CPF, endereço e unidade a instituição financeira não seria indispensável ao cumprimento da obrigação de pagar taxa condominial, tanto que o pagamento teria sido feito por outros meios anteriormente;

(vi) o legítimo interesse não poderia ser utilizado como autorização ampla e irrestrita, devendo ser ponderado com o direito fundamental à proteção de dados e à privacidade;

(vii) não haveria prova cabal de deliberação assemblear específica, clara e informada sobre compartilhamento de dados pessoais para emissão de boletos;

(viii) ainda que houvesse assembleia, sua soberania não seria absoluta, não podendo violar lei federal de ordem pública nem suprimir direitos fundamentais dos condôminos;

(ix) a ação de consignação demonstraria boa-fé dos agravados, pois não haveria recusa ao pagamento, mas busca de meio judicial para viabilizar o recebimento pelo credor sem violação de direitos; e

(x) eventuais débitos pretéritos, se existentes, deveriam ser discutidos em via própria. Ao final, requerem o conhecimento e desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática, bem como a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Residencial Região das Serras, mantendo decisão do Juízo da 13ª Vara Cível de Belém que, em ação de consignação em pagamento ajuizada pelos ora agravados, autorizou o depósito judicial das taxas condominiais diante de controvérsia sobre a forma de cobrança por boleto bancário e o consequente tratamento e repasse de dados pessoais dos condôminos.

O agravo interno, como se sabe, destina-se a submeter ao órgão colegiado a decisão singular proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso, contudo, após novo exame dos autos, não verifico fundamento apto a ensejar a retratação ou a reforma da decisão monocrática agravada.

A decisão impugnada manteve a decisão de primeiro grau com fundamento na análise sumária dos requisitos da tutela de urgência, especialmente à luz do art. 300 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O § 3º do mesmo dispositivo estabelece:

“§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No agravo de instrumento originário, a controvérsia não dizia respeito à existência da obrigação condominial em si, mas à forma de pagamento imposta pelo condomínio e à alegação dos agravados de que a cobrança por boleto bancário implicaria compartilhamento de seus dados pessoais com terceiros, sem autorização expressa ou demonstração suficiente de base normativa interna.

A decisão monocrática agravada, seguindo essa linha de raciocínio, concluiu que, em cognição sumária, não ficou demonstrado cabalmente que houvesse autorização dos condôminos, em regimento interno, convenção condominial ou deliberação assemblear inequívoca, para o repasse de dados pessoais à instituição financeira com a finalidade de emissão de boletos.

Esse fundamento permanece hígido.

Embora o agravante sustente que o tratamento de dados pessoais estaria amparado no art. 7º, II e V, da LGPD, por decorrer de obrigação legal, regulatória ou execução de contrato, tal alegação não é suficiente, neste momento processual, para afastar a solução adotada na decisão monocrática. Isso porque a discussão demanda exame mais aprofundado sobre a extensão do tratamento de dados, a finalidade específica, os dados efetivamente compartilhados, a existência de informação adequada aos titulares, a eventual deliberação assemblear e a conformidade da atuação da administradora e da instituição financeira com as normas de proteção de dados.

A Lei nº 13.709/2018 prevê, de fato, hipóteses em que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado independentemente de consentimento específico, conforme dispõe o art. 7º, II e V:

“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

[...]

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;”

Entretanto, a existência dessas bases legais não elimina, automaticamente, a necessidade de verificação da adequação, necessidade, finalidade e transparência do tratamento realizado, nem autoriza, em sede de cognição sumária, concluir que a cobrança por boleto bancário, tal como operacionalizada no caso concreto, deva prevalecer de imediato sobre a insurgência dos condôminos.

Também não se ignora que o Código Civil impõe ao condômino o dever de contribuir para as despesas condominiais, nos termos do art. 1.336, I:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”

Da mesma forma, compete ao síndico cobrar dos condôminos as suas contribuições, conforme art. 1.348, VII, do Código Civil:

“Art. 1.348. Compete ao síndico:

[...]

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;”

Todavia, tais dispositivos não afastam a necessidade de que a cobrança seja realizada em conformidade com o ordenamento jurídico, inclusive com a legislação de proteção de dados pessoais.

O ponto central, portanto, não é negar a obrigação condominial dos agravados nem impedir a administração do condomínio, mas preservar, provisoriamente, a possibilidade de adimplemento mediante depósito judicial enquanto se apura, na ação originária, a regularidade da forma de cobrança e do tratamento dos dados pessoais.

Nesse sentido, a consignação judicial, ao menos em análise perfunctória, não representa inadimplemento deliberado. Ao contrário, constitui meio processual voltado a viabilizar o pagamento quando há controvérsia sobre a forma de recebimento ou sobre a conduta do credor. Assim, a autorização de depósito judicial, tal como deferida em primeiro grau e mantida pela decisão monocrática, preserva a utilidade do processo e impede que a controvérsia sobre o meio de pagamento se converta, de imediato, em prejuízo desproporcional aos condôminos.

Quanto à alegação de que a assembleia de 23/09/2023 teria aprovado a alteração do método de cobrança, a decisão monocrática foi expressa ao consignar que não ficou demonstrado, de forma cabal, que tenha havido autorização suficiente para o repasse dos dados pessoais dos condôminos à instituição financeira. Assim, ainda que se admita a relevância das deliberações assembleares para a vida condominial, tal circunstância não resolve, por si só, a controvérsia instaurada, especialmente quando se discute proteção de dados pessoais e eventual necessidade de informação específica aos titulares.

Também não merece acolhimento, nesta sede, a alegação de perigo de dano inverso. O agravante sustenta que a manutenção dos depósitos judiciais pode comprometer a arrecadação condominial, criar precedente a outros condôminos e sobrecarregar a administração. Contudo, tais alegações, embora relevantes, não demonstram, por si, a necessidade de imediata reforma da decisão agravada, sobretudo porque a providência autorizada pelo juízo de origem não dispensa o pagamento das taxas, mas apenas permite sua realização por depósito judicial.

A eventual existência de débitos pretéritos, divergência sobre valores, parcela adicional de R$ 89,00 referente a parcelamento de INSS ou suposta inadimplência anterior dos agravados deverá ser apreciada no processo originário ou em via própria, mediante adequada instrução probatória. No âmbito deste agravo interno, tais alegações não infirmam o fundamento central da decisão agravada, consistente na ausência de demonstração suficiente, em cognição sumária, da regularidade do compartilhamento de dados pessoais para emissão de boletos.

Desse modo, verifico que o agravo interno apenas reitera argumentos já analisados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada.

Assim, deve ser mantida a decisão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, preservando-se a decisão do juízo de origem que autorizou o depósito judicial das taxas condominiais enquanto pendente a controvérsia na ação de consignação em pagamento.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2026